Tribunal: TJES
Processo: 5018377-59.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018377-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA SOLANGE DO CARMO SOUZA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5018377-59.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO AGIBANK S.A.;

Recorrida: MARIA SOLANGE DO CARMO SOUZA DOS SANTOS;

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. SEM COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA, MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
procurou o banco e realizou empréstimo consignado, e que a Requerida vem realizando descontos em sua folha de pagamento sob o título de “cartão de empréstimo sobre a RMC e RCC”.

Que não foi informado que os valores descontados em seu benefício se tratavam apenas do pagamento mínimo de um cartão de crédito.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos Autorais, dispondo que:

Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral para: a) conceder a tutela provisória postulada, determinando a imediata expedição de ofício ao INSS para que suspenda, imediatamente, os descontos realizados pelo réu Banco Agibank S.A no benefício da autora (pensão por morte previdenciária, nb 208.697.014-0), referentes aos contratos de cartões de crédito consignados (RMC) e (RCC) sob nº. 1511120429 e 1511120430. Encaminhe-se o ofício para o e-mail gexvit@inss.gov.br, devendo a secretaria carrear aos autos o respectivo comprovante de envio; b) declarar a nulidade dos contratos nº. 1511120429 e 1511120430 e a inexistência dos débitos deles decorrentes; b) condenar o requerido a restituir a parte autora em dobro os valores descontados de sua pensão morte previdenciária, devendo incidir correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Improcede a compensação de valores.

Irresignado,
BANCO AGIBANK
interpôs Recurso Inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o contrato assinado é válido, e que portanto não pode ser rescindido. Que o Recorrido obteve todas as informações de forma clara quando da contratação.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque restou comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado ou sequer recebido, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais. A indenização por danos morais foi também estabelecida em patamar razoável e adequado, de modo que também não merece reparos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)